Tribunal: TJMT
Processo: 1030013-58.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030013-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 11.670.605/0001-06 (APELANTE), EVERTON BERNARDI - CPF: 007.923.489-58 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA - CNPJ: 03.266.093/0001-99 (APELADO), CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS - CPF: 651.582.291-04 (ADVOGADO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA - CNPJ: 03.266.093/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – TITULARIDADE POSTERIOR À CONSTRIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA OFERTA DO VEÍCULO COMO GARANTIA - TESE NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO
. 1. O indeferimento do pedido de dilação probatória não configura cerceamento de defesa se as provas que a parte pretendia produzir não irrelevantes para o desfecho do caso. 2. O art. 674 do CPC prevê que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
3. Sendo incontroverso que a parte adquiriu o bem após a constrição, a improcedência do pedido de remoção da constrição é medida que se impõe. 4. Não havendo prova de que o bem foi dado em garantia por quem, na época, não era proprietário do bem, não há falar em ilegalidade da garantia ofertada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1030013-58.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA e DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou o embargado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 209395160).

A apelante alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, já que requereu a produção de prova pericial, o que foi ignorado pelo magistrado.

No mérito, afirma que as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para a reforma da sentença, quais sejam, os comprovantes de pagamentos dos dias 16.02.2018, 19.02.2018, 12.03.2018, 16.03.2018 e 20.03.2018, que corroboram a tese do embargante de que o veículo “
VW Saveiro 1.6 CS, ano 2013, placas AWN – 7875, Renavam 00510526721”
foi adquirido por ele em fevereiro de 2018, “
do então proprietário Almir Augusto Vites Garcias”,
quitado o débito em maio de 2018, ou seja, muito antes da constrição ocorrida em 09.08.2019.

Alega que só consta do Renajud que o veículo foi adquirido pelo embargante em 2020, porque, após ter quitado o débito, o veículo foi revendido para terceira pessoa, mas, em razão da constrição, o embargante precisou retomar o bem para resolver a situação.

Aduz, em outra frente, que “
o executado cometeu ilicitude”,
pois

“
ofertou em 2017 em garantia um bem que já não mais lhe pertencia”,
conforme a
“certidão de histórico do veículo apresentada com a inicial”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de remoção da constrição (cf. Id. n. 209395165).

A DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA apresentou contrarrazões, com combate às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 209395170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou improcedente o pedido do embargante, porque, segundo o magistrado, “
verifica-se que o veículo VW SAVEIRO 1.6 CS, ANO 2013, PLACAS AWN-7875, RENAVAM 00510526721 foi adquirido em 06 de maio de 2020, e em pesquisa ao sistema RENAJUD, verifica-se que a constrição ocorreu em 09 de agosto de 2019”
(cf. Id. n. 209395160).

Extrai-se dos autos que, em 27.02.2017, o bem foi dado em garantia por Marcos Aurélio Guimarães de Jesus, no acordo celebrado com a Diasa Comércio e Distribuição Ltda, nos autos do Cumprimento de Sentença
(Proc. n. nº 0000325-49.2012.8.11.0041), ajuizada contra ele pela empresa (cf. Id. n. 28287208 daqueles autos), e o acordo foi homologado pela sentença proferida em 23.03.2017 (cf. Id. n. 28287205 daqueles autos).

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, não há sequer cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, ou o provimento do recurso, já que a própria apelante admite que o bem foi adquirido por ela uma vez em 2018, e outra em 2020, ou seja, a apelante confirma que não era proprietária do bem em agosto de 2019, quando a constrição foi realizada, por força de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. n. nº 0000325-49.2012.8.11.0041).

Por fim, a tese do apelante não convence quanto à ilegalidade da dação em garantia, por
Marcos Aurélio Guimarães de Jesus,
do veículo registrado em nome de terceiro, já que a propriedade dos bens moveis se tramite pela tradição, e não há nos autos prova de que o veículo foi dado em garantia por quem não era proprietário, afinal, a garantia foi ofertada em 27.02.2017, e o apelante só provou ter adquirido o bem após o ano de 2020.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios fixados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024